Tribunal: TJDFT
Processo: 0008785-45.2001.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO INEXISTÊNCIA. DECISÃO FORMAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 40 DA LEI 6.830/1980. DEMORA NA INSTALAÇÃO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. PARALISAÇÃO. INTIMAÇÕES JUDICIAIS. ATENDIMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL. RETARDAMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA DO APELANTE, EXEQUENTE. DILAÇÃO INJUSTIFICADA DO PROCESSO. DESÍDIA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL REQUERIDA. NÃO EFETIVAÇÃO. DIFICULDADES INERENTES AO FUNCIONAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. NECESSIDADE.
1. A suspensão do processo é necessária para que a prescrição intercorrente tenha início. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF), a decisão que a determina é o marco que define a suspensão do curso da execução por um ano. Apenas a partir desse lapso temporal é que a prescrição intercorrente se configura, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública.
2. Como consignado na própria sentença, não houve suspensão do processo. Apenas o arquivamento provisório pode ser considerado dispensável para fins de contagem do prazo. Sem decisão formal suspensiva da execução, não é possível declarar a prescrição intercorrente, conforme consignado no próprio julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566 do STJ): “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2no da Lei n. 6.830/1980 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
3. O processo ficou paralisado desde o ano de 2003, diante da ausência de citação da apelada em 10/11/2003, quando os autos tramitavam na Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. A Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal foi criada em dezembro de 2003 (art. 35 da Lei 10.801/2003), mas a sua implantação só ocorreu sete anos depois. Por isso, o impulso oficial do processo com intimação do apelante só ocorreu em 10/11/2010. Em 24/3/2014, o exequente foi intimado para dar novo prosseguimento ao feito, em razão da notícia de falecimento. O exequente ratificou a ausência de registro de óbito e novamente requereu a citação por edital e a determinação, pelo sistema BACENJUD, de arresto ou penhora de bens e valores. Embora novamente conclusos em 17/7/2014, o juízo de origem juntou novamente documentos datados de 2012, que atestaram as diligências pretéritas sobre a mesma questão (óbito da executada) somente em 24/10/2017. O apelante manifestou-se pela não ocorrência da prescrição e indicou para a penhora um imóvel. No dia 23/4/2018, os autos foram encaminhados para a digitalização, que foi concluída apenas em 24/11/2021.
4. Pela análise de todos os fatos trazidos na origem, especialmente no que concerne à tramitação processual, percebe-se que a manutenção do processo executivo está suficientemente justificada. Durante a longa tramitação do feito, a agravada, exequente, sempre atendeu a todas as intimações do juízo. Porém, em algumas ocasiões, as decisões e os despachos foram proferidos bem depois das manifestações da agravada. Mais: até a presente data, embora tenha sido deferido o bloqueio de bens, não houve citação por edital da executada, fato do juízo que impediu a interrupção do prazo de prescrição. O atraso nas diligências do juízo não influencia a prescrição intercorrente, cujo fundamento decorre da ausência de localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos da legislação processual.
5. O simples decurso de prazo da execução não justifica o pronunciamento da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora do processo decorre de dificuldades operacionais inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. Incide, portanto, o entendimento da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
6. Recurso conhecido e provido.